Tribunal: STF
Processo: HC 69544
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
"Habeas corpus".
          - Esta Corte, por seu Plenário e por suas Turmas, ja
firmou o entendimento de que a ausência de defesa previa, ainda
quando o defensor seja dativo, não e causa de nulidade do processo
penal, porquanto não e peca essencial a validade deste (RHC 54431,
Pleno; HC 51463, Segunda Turma; e HC 69034, Primeira Turma).
          - Depoimento de testemunha prestado na presenca de
defensor "ad hoc" em audiencia antecipada, tendo sido o defensor
dativo do paciente devidamente intimado da expedição da carta
precatoria. Inexistência de nulidade.
          - Não-ocorrencia de deficiência de defesa que tenha
causado prejuizo ao paciente.
          "Habeas corpus" indeferido.